Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741114-23.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO José Ricardo Marques opôs embargos de declaração contra o despacho de id 60971053. Argumenta que o imóvel penhorado é bem de família. Alega que o leilão do imóvel está marcado para dia 29.7.2024. Pede que as omissões e contradições apontadas sejam sanadas (id 61304556). É o relatório. Decido. O despacho de id 61304556 intimou o embargado para apresentar contrarrazões. Referido despacho não decidiu qualquer questão processual, nem imiscui-se no mérito do conflito de interesses entre os litigantes. O pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório, porquanto cuida-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado por recurso. O descabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois restringe-se a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator